Tribunal: TJDFT
Processo: 0722280-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0719478-58.2022.8.07.0018) requerido por ANESTOR LEITE DA SILVA, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante/executado e determinou o envio dos autos à Contadoria, para elaboração dos cálculos. Opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID`s 154993980 e 155156110 dos autos de origem), os do agravante/executado foram rejeitados e os do agravado/exequente foram acolhidos, para determinar a expedição dos requisitórios referentes à parte incontroversa do débito exequendo (ID 158061265 dos autos de origem). Nas razões de seu agravo de instrumento (ID 47535876), o agravante/executado suscita preliminar de ilegitimidade ativa do agravado/exequente, ao argumento de que vinculado a pessoa jurídica diversa da sucumbente na demanda coletiva. Sustenta que a correção monetária do débito deve ser realizada de acordo com o índice fixado no título judicial exequendo, no caso, a TR, sob pena de violação da coisa julgada. Assevera a necessidade de sobrestamento da execução, em observância à decisão proferida, pelo Superior Tribunal de Justiça, no processamento dos Temas Repetitivos n.° 1169 e n.° 1170. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja cassada ou reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. De plano, reputo ausente a prova do necessário requisito do periculum in mora à concessão do vindicado efeito suspensivo ao recurso, visto que, no caso, o magistrado singular condicionou o prosseguimento do processo executivo, com o envio dos autos à Contadoria, à preclusão da decisão agravada, o que retira da hipótese o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso, porque a circunstância que condiciona o prosseguimento da ação, na origem, à preclusão da decisão agravada, torna inócuo o deferimento do efeito suspensivo, uma vez afastada a emergencialidade da hipótese, o que reporta a apreciação da questão para sede do mérito recursal. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se, ad cautelam, o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora